Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-50.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-50.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ALCIMAR LISBOA DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PAGAMENTO REALIZADO APENAS COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. ILEGALIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A petição inicial não é inepta quando expõe claramente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

2.

É admissível o litisconsórcio ativo facultativo quando os autores se encontram em situação jurídica semelhante, com a mesma causa de pedir e pedido, nos termos do art. 113 do CPC, não impedindo sua formação o fato de os servidores possuírem funções, jornadas e remunerações distintas.

3.

Tratando-se de relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

4.

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendida como o somatório do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória ou transitória, conforme disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

5.

Comprovado que o Município vinha calculando o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias apenas com base no vencimento básico, sem inclusão das demais vantagens pecuniárias de caráter permanente, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

6.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800001450.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelada
ALCIMAR LISBOA DOS SANTOS SILVA e outros (2).

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora